Tribunal: TJMT
Processo: 1007891-09.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007891-09.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELA ROCHA SCALASSARA - CPF: 076.843.539-00 (ADVOGADO), JORGE CINPAK - CPF: 213.232.599-53 (EMBARGANTE), CIRIA KETTENHUBER - CPF: 956.890.520-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERTH KETTENHUBER (EMBARGADO), AMANDA GODA GIMENES - CPF: 218.577.818-80 (ADVOGADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), PAULO HERDT - CPF: 435.351.949-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE A JUSTIÇA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente acerca da não demonstração da hipossuficiência financeira pelo Embargante.

Assim, os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
JORGE CINPAK
em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Embargante.

Em suas razões, o Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois mencionou que teriam sido encontrados dois imóveis em seu nome. Reitera, ainda, que os bens apontados foram vendidos a terceiros e não são mais de sua propriedade.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, deferida a assistência judiciária gratuita na ação de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Jorge Cinpak
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos dos
Embargos à Execução
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

No arrazoado, o Embargante afirmou que o fato de possuir dois imóveis em seu nome não indica capacidade financeira para custear as despesas do processo, sendo irrelevante a existência de patrimônio ilíquido para fins de concessão de gratuidade de justiça, de modo que deve se observar os rendimentos auferidos por ele.

Em razão da ausência de comprovação da condição de vulnerabilidade econômica, foi negado provimento ao recurso (ID. 129382669).

Na sequência, o Embargante interpôs Recurso de Agravo Interno que, também, foi desprovido por unanimidade (ID. 141273653).

Inconformado, mais uma vez, com o resultado do julgado, o Embargante opôs estes Embargos de Declaração, alegando que o acórdão foi contraditório
, pois foi mencionado que os imóveis foram vendidos por ele e não são mais de sua propriedade.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Da análise do acórdão invectivado, não vislumbro a ocorrência de contraditório
, pois, ao que se extrai das razões apresentadas, o Embargante não visa ao esclarecimento ou integração da decisão colegiada, mas sim a sua reversão, o que não é permitido por meio da via eleita.

Esclareci no acórdão embargado que, de acordo com o resultado de busca efetuada em 18/02/2022 no 1° Serviço Registral de Diamantino-MT juntado na Ação Principal, foram encontrados dois

imóveis registrados em nome do Embargante, que juntos somam mais de 750 (setecentos e cinquenta) hectares, como se vê do ID. 81017601, fato que o desqualifica como hipossuficiente financeiro.

Ainda que assevere que os imóveis não mais lhe pertencem, tais afirmações desprovidas de provas robustas, não comprovam a veracidade das suas alegações, pois os imóveis continuam em seu nome.

Ademais, o indeferimento da justiça gratuita para a Ação Principal não teve como fundamento tão somente a existência de imóveis, mas também foram analisados outros documentos que a parte Embargante juntou aos autos.

Consignei que pelas movimentações bancárias apresentadas nos IDs. 127608655 e 127608656, não é possível entrever, de modo seguro e inconteste, a carência financeira arguida pelo Embargante.

Foi esclarecido, também, que a Ação Principal versa sobre contrato de compra e venda de área rural com extensão de 500 ha (quinhentos hectares) adquirida pelo Embargante pelo valor de R$ 134.903,18 (cento e trinta e quatro mil e novecentos e três reais e dezoitos centavos), o que contradiz a situação de vulnerabilidade.

Com efeito, não há prova da incapacidade financeira do Embargante, de modo que na ausência de elementos suficientes para comprovar a hipossuficiência, há óbice para a sua concessão.

De mais a mais, inobstante as alegações de que sua renda não ultrapassa R$ 3.000,00 (três mil reais) ao mês, o Embargante deveria ter instruído o pedido com provas concretas (comprovantes de despesas e gastos pessoais, extratos SPC/Serasa) para assim poder demonstrar com maior clareza a necessidade da concessão do benefício pleiteado, em especial porque não é possível aferir a hipossuficiência com base apenas em Declaração.

Portanto, verifica-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo Interno, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi fundamentadamente decidida.

Ante o exposto, não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, e, portanto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022